Tribunal: TJMT
Processo: 1001184-35.2022.8.11.0029
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001184-35.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Data de Início de Benefício (DIB), Parcelas de benefício não pagas, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des.
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES.
MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PREVICAN - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CANARANA - CNPJ: 04.203.025/0001-43 (APELANTE), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELANTE), COLMAR DA COSTA SILVA - CPF: 188.909.700-49 (APELADO), ORLANDO BENEDITO DE SOUZA - CPF: 191.275.168-22 (ADVOGADO), TIAGO WINCK SILVA - CPF: 309.055.388-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram deste julgamento os Desembargadores. MARCIO APARECIDO GUEDES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA e MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO DE COBRANÇA
— PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA

LEI DO MUNICÍPIO DE CANARANA Nº 420, DE 17 DE MAIO DE 2000 — CONCESSÃO AO SERVIDOR DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO — ADMISSIBILIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Nos termos do artigo 12, III,
a
, da Lei do Município de Canarana nº 420, de 17 de maio de 2000, faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição o servidor que à época do requerimento administrativo contava com mais de sessenta (60) anos de idade e trinta e cinco (35) anos de tempo de contribuição.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Canarana – PREVICAN
contra a sentença (Id. 201812776) proferida em
ação de cobrança
proposta por
Colmar da Costa Silva
.

Assegura que em reexame necessário de mandado de segurança impetrado pelo apelado houve a determinação de que a autarquia analisasse o requerimento administrativo para concessão de aposentadoria por tempo de serviço.

Assevera que, nada obstante o requerimento administrativo acima mencionado tenha sido protocolado em julho de 2017, tão somente em setembro de 2018 passou a fazer jus à aposentadoria por tempo de serviço. Logo, não é devida a condenação ao pagamento de valores retroativos a data do pedido.

Requer o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente.

Contrarrazões de Colmar da Costa Silva (Id. 201812782), com pedido de majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 209432680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo procedente pedido inicial para condenar o requerido a efetuar o pagamento das parcelas vencidas a partir do requerimento administrativo até 12/09/2018, com juros de mora nos termos do art. 161, § 1º, do CTN e correção monetária no termos da tabela prática do E. TJMT., em favor do autor.

Condeno o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a data da prolação da presente sentença, observando-se a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça. [...]. (Id. 201812776 – fls. 3).

Trata-se de apelação
interposta pelo
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Canarana – PREVICAN
contra a sentença que, em
ação de cobrança
proposta por
Colmar da Costa Silva
, julgou procedente o pedido para determinar o pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

Colmar da Costa Silva
ingressou no serviço público na data de 22 de janeiro de 1994 no cargo de
médico
do Município de Canarana e, aposentou-se por tempo de contribuição em 19 de setembro de 2018 (Id. 201812700 – fls. 1 e 3).

Ao requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição protocolado em 12 de julho de 2017 (Id. 201812247), o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Canarana – PREVICAN deixou de analisar o pedido sob fundamento de aguardar o término de processo judicial:

[...] Conforme resposta proferida pelo Procurador Jurídico através do Memorando nº 053/2017 PJ de 03 de agosto de 2017 (em anexo), que
deverá ser suspenso até que finalize o processo judicial, ou seja até que seja concluída a decisão definitiva dos valores, e consequentemente o pagamento dos valores ao servidor e a devolução das contribuições ao Fundo, para que seja computado o tempo em que esteve respondendo ao processo de demissão na sua aposentadoria
. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 0002431-44.2017.8.11.0029, Id. 17678496 – fls. 8). [sem negrito no original]

O processo a qual a autarquia se referiu trata-se da
ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração a cargo público c/c indenização por danos morais
nº 364-24.2008.811.0029 (código 17135) proposta por
Colmar da Costa Silva
contra o
Município de Canarana
, que foi julgada procedente em parte, cujo dispositivo da sentença consignou:

Posto isso e por tudo mais que dos autos consta,
Julgo Parcialmente Procedente os pedidos para declarar a nulidade do inquérito administrativo disciplinar nº 001/2007 e determinar a reintegração do autor ao cargo público anteriormente ocupado na Prefeitura Municipal de Canarana

e condenar o réu ao pagamento dos vencimentos e das vantagens não recebidas pelo autor, inclusive a contagem do tempo de serviço, desde a publicação da portaria nº 33/07
.

Por fim, julgo improcedente o pedido de condenação da Requerida em danos morais. [...]. (informações retiradas sistema acompanhamento de processos
Primus
, em consulta aos autos de numeração única: 364-24.2008.811.0029, código nº 17135). [sem negrito no original]

Aos recursos de apelação nº 116732/2012, a Terceira Câmara Cível, atual Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em acórdão de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, negou provimento a ambos a manter os termos da sentença.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE PROCESSO DISCIPLINAR POR CERCEAMENTO DE DEFESA – EFEITO ‘
EX TUNC
’ – IMPOSSIBILIDADE DE INCLUIR O VALOR RECEBIDO NOS PLANTÕES MÉDICOS NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – ALEGAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE CARGOS – PRETENSÃO QUE DEVE SER ANALISADA EM AUTOS PRÓPRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS

A anulação do processo administrativo que culminou na demissão do servidor resulta no direito dele receber toda a remuneração pelo tempo que ficou afastado.

A súmula 339 do STF dispõe que ‘
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
’.

Assim, diante da ausência de elementos que comprovem que a valor devido pelo exercício de plantão médico está incorporado na remuneração do servidor da saúde, não há como o Judiciário intervir.

Existindo um novo pedido, este deverá ser analisado em autos próprios, que obedeça ao devido processo legal. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 116732/2012, relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, julgamento em 6 de agosto de 2018).

Por outro lado, contra o ato do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Canarana – PREVICAN que deixou de analisar o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição sob fundamento de aguardar o término de processo judicial,
Colmar da Costa Silva
impetrou mandado de segurança nº 2431-44.2017.811.0029 (código 62561), que teve a segurança deferida a determinar a concessão do benefício:

Ante o exposto, nos termos do art. 5º, LXIX, CF/88 e art. 1º, da Lei nº 12.016/2009,
concedo a segurança pleiteada e determino ao Fundo Municipal de Previdência Social – PREVICAN a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao impetrante
. [...]. (informações retiradas sistema acompanhamento de processos
Primus
, em consulta aos autos de numeração única: 2431-44.2017.811.0029, código nº 62561).

Todavia, em sede de remessa necessária nº 0002431-44.2017.8.11.0029, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em acórdão de relatoria do Desembargador Luiz Carlos da Costa, retificou parcialmente a sentença para deferir, em parte, a segurança a determinar que, no prazo de quinze (15) dias, a autoridade apontada coatora decida acerca do pedido de aposentadoria.

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO — RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PERÍODO EM QUE FOI DEMITIDO E POSTERIORMENTE REINTEGRADO POR DECISÃO JUDICIAL COM EFEITOS
EX TUNC
— MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE APOSENTADORIA — IMPRESCINDIBILIDADE.

Em razão do impetrante ter sido reintegrado por força de decisão judicial, com efeitos
ex tunc
, é certo que o tempo de serviço retroage à data da demissão. Todavia, não é o caso de se determinar a aposentação, mas tão somente que a autoridade apontada coatora decida acerca do pedido de aposentadoria.

Sentença retificada em parte. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 0002431-44.2017.8.11.0029, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 10 de novembro de 2020).

Quanto aos requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com a Lei do Município de Canarana nº 420, de 17 de maio de 2000 que “
dispõe sobre a estruturação do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Canarana – PREVICAN
”, o servidor deverá preencher cumulativamente:

Art. 12. Os servidores abrangidos pelo regime do PREVICAN serão aposentados:

[...]

III -
voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições
:

a)
sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem
, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

b)
sessenta e cinco anos de idade, se homem
, e sessenta anos de idade, se mulher,
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição
. [...].

De acordo com a simulação de aposentadoria apresentada pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Canarana – PREVICAN calculada na data de 11 de outubro de 2017, a apelado contava com:

[...] Relatório da Situação

Tempo de contribuição
→
13743 (37 anos, 7 meses e 25 dias)

Tempo de serviço público
→
9909 (27 anos, 1 mês e 24 dias)

Tempo de Carreira
→
8664 (23 anos, 8 meses e 29 dias)

Tempo anterior a 16/12/1998
→
6869 (18 anos, 9 meses e 29 dias)

Idade
→
67 anos.

Resultado:
com direito
. [...]. (Id. 201812700 – fls. 10). [sem negrito no original]

Embora a aposentadoria por tempo de contribuição tenha sido concedida tão somente em 12 de setembro de 2008 (Id. 201812700), é certo que era devida desde a data do requerimento administrativo protocolado em 12 de julho de 2017 (Id. 201812247), uma vez que na ocasião restaram preenchidos os requisitos estabelecidos pelo artigo 12, III,
a
, da Lei do Município de Canarana nº 420, de 17 de maio de 2000, pelo que faz jus ao recebimento dos proventos desse ínterim.

Por fim, quanto ao pedido nas contrarrazões para majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, entendo que é admissível, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Em consequência, determino
a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024